Tribunal: TJDFT
Processo: 0732913-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. APLICAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REVOGAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus com pedido liminar contra decisão que aplicou medida cautelar diversa, consistente no monitoramento eletrônico do paciente, em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a medida cautelar de monitoramento eletrônico é necessária para garantir a ordem pública; e, (ii) avaliar se a monitoração eletrônica representa um constrangimento ilegal ao paciente, diante da ausência de descumprimento atual das medidas protetivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o Ministério Público, na origem, requereu a revogação do monitoramento eletrônico, porque não há notícia de descumprimento atual das medidas protetivas, e o conflito subjacente é de natureza eminentemente patrimonial entre irmãos, concede-se a ordem.
4. A medida cautelar de monitoração eletrônica foi decretada há mais de um ano, não havendo riscos atuais à integridade física e psicológica da ofendida ou à ordem pública, o que justifica sua revogação.
IV. DISPOSITIVO
5. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 282, §§ 2o e 6o.